Tribunal: TJMT
Processo: 0001218-20.2012.8.11.0080
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001218-20.2012.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAIMUNDO FRANCISCO NUNES - CPF: 405.510.916-49 (APELANTE), WELLGTON CARLOS PIRES - CPF: 219.780.341-72 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), ANTENOR EMILIO GALLE - CPF: 310.208.280-72 (APELADO), LEILA GALLE EBELING - CPF: 909.962.240-68 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR - CPF: 015.701.811-36 (ADVOGADO), RAIMUNDO FRANCISCO NUNES - CPF: 405.510.916-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESATENDIMENTO AO CHAMADO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO – FALTA DE JUSTIFICATIVA – MULTA PROCESSUAL POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MÉRITO – PENHORA DE PARTE DOS DIREITOS SOBRE O BEM OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ATOS DE EXPROPRIAÇÃO REALIZADOS SEM A CORRESPONDENTE ATENÇÃO AOS DITAMES PROCEDIMENTAIS – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU ACORDO ENTRE PARTES DEPOIS QUE O IMÓVEL PENHORADO FOI ARREMATADO – DECISÃO CASSADA –
ERROR IN JUDICANDO E ERROR IN PROCEDENDO
PRESENTES –
RECURSO PROVIDO
.

1 –
A
plica-se multa de 1% do valor da causa
p
elo
não
comparecimento injustificado à audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, § 8o, do CPC.

2 –
Está equivocada a homologação de acordo sem que uma das partes do processo tenha participado do ato. Configura
error in judicando
a sentença que homologa acordo em que o comprador se compromete pagar o saldo residual, mesmo translúcido que o valor pendente foi resolvido por meio da venda judicial.

3 -
No caso, o erro de procedimento está presente em todo o desenrolar desde a penhora de
06 hectares
desmembrados
dos lotes 37 e 38, até a sua ultimação ocorrida no caso concreto, que foi a expedição do Auto de Arrematação
. Sentença cassada para que a Exceção de Pré-Executividade seja julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Wellington Carlos Pires
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Querência que, nos autos da Ação de Execução ajuizada por
Antenor Emílio Galle
, homologou o acordo firmado entre o Apelante e o Apelado
, e extinguiu a demanda nos

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Ao final, não fixou honorários sucumbenciais.

O Juiz sentenciante explicitou que parte dos direitos sobre as chácaras no 37 e 38 foi penhorada e, em 21/03/2019, arrematada por meio de leilão judicial, sendo o adquirente
Sebastião Firmino de Souza,
que se obrigou ao pagamento de
R$ 338.657,82 (trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos), o que rendeu ensejo à expedição e assinatura do Auto de Arrematação.

Prossegue na sentença esclarecendo que, depois disso, o Apelante (Executado) opôs Exceção de Pré-Executividade suscitando nulidade do leilão por falta de intimação do cônjuge e porque o bem foi arrematado por preço vil. A despeito disso, em ato subsequente, as partes (Exequente e Executado) transigiram e requereram a homologação do ajuste, cujo item 2.4 diz que o Apelante reconheceu a obrigação de pagar para o Apelado o montante certo de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), ficando ajustado, ainda, que após a quitação integral, o Apelante terá o direito sobre a totalidade dos Lotes n.o 37 e 38, o que influi na parte arrematada por terceiro.

O Juiz da causa deixou de analisar as arguições apresentadas na Exceção de Pré-Executividade em face da prejudicialidade superveniente (celebração de acordo). Por ser juridicamente eficaz e estar limitado às partes, homologou o ajuste para todos os efeitos legais, com a ressalva de que a declaração contida no instrumento não aproveita ou prejudica direito do terceiro arrematante. Em vista disso, extinguiu a demanda.

Obtemperou que, no tocante à penhora e à arrematação, ambas as partes foram intimadas e que o Apelante (Executado) deixou de remir a dívida até o momento anterior à assinatura do Auto de Arrematação (artigo 826, CPC), motivo pelo qual chancelou a propriedade de 06 hectares desmembrados dos lotes 37 e 38 em nome do arrematante
Sebastião Firmino de Souza
.
Finalizou determinando a expedição do Auto de Adjudicação em nome do arrematante após certificado o trânsito em julgado.

Inconformado, o Apelante/Executado recorreu alegando, em síntese, que a sentença homologatória deve ser reformada.

Asseverou que, em 06/11/2009, juntamente com
Raimundo Francisco Nunes
(comprador), celebrou com o Apelado (Vendedor/Exequente) o Contrato de Compra Venda do Lote de Chácara no 37 pelo preço de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cujo pagamento se daria parte em dinheiro, e a outra parte por meio da entrega de sacas de soja. Explicou que o valor em pecúnia fora quitado, remanescendo entregar 750 sacas de soja por parte do co-comprador
Raimundo
,

o que resultou na mora contratual e, por corolário, na propositura da vertente demanda na qual o Apelado busca receber a quantia residual de R$ 44.000,91 (quarenta mil reais e noventa e um centavos), acrescida dos encargos legais e contratuais.

Continuou narrando que, em 22/07/2015, foi emitido o Auto de Penhora, Avaliação e Depósito tendo como objeto
os direitos pertencentes ao Apelante e
Raimundo
sobre uma área de chácaras com 06 hectares
,
desmembrada
dos lotes 37 e 38, do Setor C, situada no Loteamento Projeto Querência I, e que estão matriculados sob os números 6.263 e 6.264 do Registro Geral de Imóveis de Nova Xavantina. De acordo com o Oficial de Justiça, a área maior, com suas benfeitorias, estava avaliada em R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).

O Apelante assevera que somente ele foi intimado da penhora, ou seja, o co-comprador
Raimundo
não tomou ciência da constrição. Afirmou que
Raimundo
faleceu pouco tempo depois (09/09/2016) e que, em virtude disso, o processo não foi suspenso para regularizar a representação pelo Espólio do falecido, pois o trâmite processual teve o seu curso normal e, em 21/03/2019, foram designadas as datas das hastas públicas.

O Apelante sustentou que os direitos penhorados foram arrematados por
Sebastião Firmino de Souza
em 05/06/2020, e que este obteve autorização judicial para efetuar o pagamento de forma parcelada, o que vem sendo cumprido a partir da emissão do Auto de Arrematação, ocorrido em 10/06/2020.

Arguiu que, no prazo legal de 10 (dez) dias contados da assinatura do Auto de Arrematação, opôs Exceção de Pré-Executividade e, em pedido alternativo, suplicou que o Juiz da causa aplique o princípio da fungibilidade, a fim de receber a petição como Impugnação à Arrematação. Asseverou que alegou questões de ordem pública, sendo: (i) prescrição intercorrente, (ii) nulidade da decisão que designou os leilões, (iii) ausência de intimação do cônjuge do Apelante e dos herdeiros do coobrigado
Raimundo
, e (iv) alienação do direito penhorado por preço vil.

Em seguida, o Apelante discorreu longamente sobre a necessidade da intimação dos atos que antecedem e precedem à venda judicial ,e arguiu que tal norma processual não foi observada na sua inteireza.

Requereu, ao final, o provimento do recurso, a anulação da sentença e, de conseguinte, que os pedidos formulados na Exceção de Pré-Executividade sejam analisados e julgados.

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato.

Considerando que na sentença homologatória do acordo judicial o Juiz sentenciante não tenha procedido juízo de valor sobre a avença, mas acabou por decidir, no ato homologatório, sobre a higidez do Auto de Arrematação dos direitos penhorados e que foram adquiridos por terceiro, fato que extrapolou os termos do pacto judicial, reputei cabível o recurso. E, diante da pertinência de as partes serem conduzidas à solução amigável por meio da mediação,
o feito foi convertido em diligência e remetido
ao CEJUSC de 2o Grau. Todavia, não foi possível realizar a sessão em virtude da ausência injustificada do Apelado, conforme exsurge do Termo juntado no ID 133009658.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

-
Preliminar de Ofício – Não comparecimento à audiência de mediação no CEJUSC de 2o grau
.

No Id 128244276, a Relatora em substituição legal
determinou a remessa
dos autos ao CEJUSC de 2o Grau, pelo prazo de 40 (quarenta) dias, para conduzir as partes à solução amigável por meio da mediação, sobretudo porque a questão judicializada é matéria de direito disponível e as partes já haviam entabulado acordo.

A despeito de agendada a audiência para 27/06/2022 às 13h50min, que seria realizada por videoconferência, os autos retornam com esclarecimento da conciliadora/mediadora que apenas o Apelante se fez presente ao ato. Lado outro, o Apelado
não
compareceu no dia e hora agendados e, também, não apresentou justificativa.

O artigo 334 e parágrafos do CPC estabelecem que a audiência de mediação não se realizará quando (i) for hipótese de julgamento liminar de improcedência do pedido (art. 332), (ii) nas causas em que a autocomposição não for admissível e, (iii) desde que tanto o autor, quanto o réu manifestem contrariamente a realização da audiência.

O não comparecimento injustificado à audiência agendada no CEJUSC, a ser realizada necessariamente por mediador, implica imposição de multa à parte faltante em decorrência da prática de ato atentatório à dignidade da justiça. E isso se deve ao fato de que o estímulo pela realização da audiência de conciliação/mediação também é erigido à categoria de norma fundamental do processo civil (art. 3o, § 3o), além de compor o poder-dever do julgador (art. 139, V).

A Primeira Turma do STJ decidiu pela aplicação da multa prevista no mencionado dispositivo frente ao não comparecimento
injustificado
de uma das partes à audiência de conciliação/mediação, a exemplo do julgado abaixo:

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECUSO ESPECIAL. A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO É FASE OBRIGATÓRIA DO PROCESSO CIVIL ATUAL. NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA MULTIPORTAS.
VALORIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL
. TAREFA A SER IMPLEMENTADA PELO JUIZ DO FEITO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO INSS. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 334, § 8o. DO CPC/2015. INTERESSE DO AUTOR NA REALIZAÇÃO DO ATO. MULTA DEVIDA. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A nova legislação processual civil instrumentaliza a denominada Justiça Multiportas, incentivando a solução consensual dos conflitos, especialmente por meio das modalidades de conciliação e mediação. O objetivo dessa auspiciosa inovação é hipervalorizar da concertación de interesses inter partes, em claro desfavor do vetusto incentivo ao demandismo. Mas isso somente se pode alcançar por meio da atuação inteligente dos Juízes das causas, motivados pelos ideais da equidade, da razoabilidade, da economia e da justiça do caso concreto.

2. Em seus artigos iniciais, o Código de Processo Civil prescreve que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos (art. 3o., § 2o. do CPC/2015), recomendando que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução harmoniosa de conflitos sejam estimulados por Juízes, Advogados, Defensores Públicos e Membros do Ministério Público (art. 3o., § 3o. do CPC/2015), inclusive no curso do processo judicial (art. 139, V do CPC/2015). Esses dispositivos do CPC pressupõem que os Julgadores abram as mentes para a metodologia contemporânea prestigiadora da visão instrumentalista do processo, levando-o, progressivamente, a deixar de ser um objetivo em si mesmo.

3. Reafirmando esse escopo, o CPC/2015, em seu art. 334, estabelece a obrigatoriedade da realização de audiência de conciliação ou de mediação após a citação do réu.
Excepcionando a sua realização, tão somente, na hipótese de o direito controvertido não admitir autocomposição ou na hipótese de ambas as partes manifestarem, expressa.

4. O caráter obrigatório da realização dessa audiência de conciliação é a grande mudança da nova Lei Processual Civil, mas o INSS, contudo, intenta repristinar a regra de 1994, que estabelecia ser optativa a audiência de conciliação (art. 125, IV do CPC/1973 com redação dada pela Lei 8.952/1994), retirando o efeito programado e esperado pela legislação processual civil adveniente.

5. Rememore-se, aqui, aquela conhecida - mas esquecida - recomendação do jurista alemão Rudolph von Iherin (1818-1892), no seu famoso livro O Espírito do Direito Romano, observando que o Direito só existe no processo de sua realização. Se não passa à realidade da visa social, o que existe apenas nas leis e sobre o papel não é mais do que o simulacro ou um fantasma do Direito, não é mais do que meras palavras. Isso que dizer que, se o Juiz não assegurar a eficácia das concepções jurídicas que instituem as garantias das partes, tudo a que o Direito serve e as promessas que formula resultarão inócuas e inúteis.

6. No caso dos autos, o INSS manifestou desinteresse na realização da audiência, contudo, a parte autora manifestou o seu interesse, o que torna obrigatória a realização da audiência de conciliação, com a indispensável presença das partes.
Comporta frisar que o processo judicial não é mais concebido como um duelo, uma luta entre dois contendores ou um jogo de habilidades ou espertezas. Exatamente por isso, não se deixará a sua efetividade ao sabor ou ao alvedrio de qualquer dos seus atores, porque a justiça que por meio dele se realiza acha-se sob a responsabilidade do Juiz e constitui, inclusive, o macro-objetivo do seu mister
.

7. Assim, não comparecendo o INSS à audiência de conciliação, inevitável a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8o. do CPC/2015
, que estabelece que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado
. Qualquer interpretação passadista desse dispositivo será um retrocesso na evolução do Direito pela via jurisdicional e um desserviço à Justiça
." (
STJ, RESP n. 1769949/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 08.09.2020
) (Sem destaques no original).

Assim, em razão de expressa disposição legal, se agendada a audiência de conciliação/mediação, esta só não se realizará quando
ambas
as partes manifestarem desinteresse, ou se a hipótese não admitir autocomposição, o que não é a situação destes autos.

No caso em exame, a partir da narrativa dos fatos, é possível verificar que a causa subjacente à judicialização tem nexo na compra e venda de lote rural e que parte desse imóvel foi penhorado, leiloado e arrematado por terceiro; apesar disso, as partes contratantes resolveram pôr fim à contenda por meio de acordo, sem considerar o ato jurídico de arrematação do imóvel, o que provocou todo o impasse desenhado na sentença. Por essa razão, determinei a designação da audiência de conciliação/mediação. Agendado o dia e horário pelo Setor Responsável neste Tribunal de Justiça, o Apelado foi intimado para o ato e não se fez presente, bem como não justificou a impossibilidade de comparecimento. Além disso, está claro que o Apelante manteve o seu interesse na conciliação/mediação.

Assim, na esteira do posicionamento da Primeira Turma do STJ, o desinteresse na audiência deve ser de ambas as partes e, no caso de ser de apenas uma delas, necessário apresentar jutificativa.

Na hipótese, conforme já consignado, o Apelado preferiu manter-se em silêncio, fazendo com que o ato ficasse prejudicado. Desse modo,
aplico ao Sr. Antenor Emílio Galle a multa de 1% do valor da causa
pelo não comparecimento injustificado à audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, § 8o, do CPC, cujo montante deverá ser revertido em favor do FUNAJURIS.

Prossigo na análise do mérito.

-
Do mérito recursal:

Antenor Emílio Galle
(Apelado) ajuizou Ação de Execução em face de
Wellington Carlos Pires
(Apelante) e de
Raimundo Francisco Nunes
alegando ser credor na quantia de 750 (setecentos e cinquenta) sacas de soja proveniente do Contrato de Compra e Venda firmado em 06/11/2009, e que tem como objeto 02 (dois) lotes de chácaras contíguos – no 37 e n.o 38 com 10 hectares cada e que estão situados
no Loteamento Projeto Querência I
– matriculados sob os números 6.263 e 6.264 do Cartório de
Registro Geral de Imóveis de Nova Xavantina, posteriormente transferidos para o Registro de Imóveis de Querência sob os números 1.674 (chácara 37) e 1.675 (chácara 38).

Asseverou que, de acordo com a Cláusula 3a, o negócio foi fechado pelo preço certo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cujo pagamento se daria parte em dinheiro, e a outra parte por meio da entrega de 1.500 (um mil e quinhentas) sacas de soja de 60 quilos cada, em 02 (duas) parcelas anuais de 750 (setecentos e cinquenta) sacas cada, vencendo a 1a parcela em 06/11/2010 e a 2a em 06/11/2011.

De acordo com o Apelado (vendedor), os compradores pagaram a parte em dinheiro e a 1a parcela da entrega das sacas de soja, remanescendo cumprir a última parcela, vencida em 06/11/2011, razão porque o Apelado pugnou pelo recebimento da entrega de coisa incerta, já convertida em quantia certa, no saldo residual de R$ 44.000,91 (quarenta mil reais e noventa e um centavos), atualizado em 10/12/2012, data da propositura da demanda.

Citados em 04/02/2013 (Wellington) e em 23/10/2013 (Raimundo – por Carta Precatória expedida para a Comarca de Barra do Garças), os devedores deixaram transcorrer em branco o prazo para purgação da mora e, também, não opuseram Embargos à Execução.

Considerando que a tentativa de penhora em dinheiro pelo sistema SISBAJUD foi infrutífera, o Juiz da causa deferiu o pedido do Apelado para penhorar os direitos dos compradores sobre parte da área adquirida até o limite da dívida executada. Assim, em 22/07/2015, fora emitido o
Auto de Penhora, Avaliação e Depósito
atinente ao direito de
06 hectares,

desmembrados
dos lotes 37 e 38. De acordo com o Oficial de Justiça,
a área maior com suas benfeitorias
estava avaliada em R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).

Saliento, por oportuno, que não houve avaliação individualizada da parte penhorada – 06 hectares desmembrada da área maior de 20 hectares (que é a soma dos lotes 37 e 38). E mais: também não foi procedida a averbação da penhora na matrícula dos imóveis.

De acordo com a Certidão juntada no ID 124459770 – pág. 137 – o Oficial intimou somente o Apelante Wellington da penhora,
não
sendo possível intimar o comprador
Raimundo
, uma vez que este tinha residência no Município de Barra do Garças/MT, onde foi citado.

Na sequência, os autos foram migrados do físico para o sistema eletrônico. Em
07/02/2019
, certificou-se que
Raimundo
teria falecido em 09/09/2016, conforme exsurge do ID 124459770. Contudo, não há notícias da regularização processual, conforme norma cogente ínsita no artigo 313, § 2o, inciso II, do CPC.

Aliás, além de o trâmite do processo não ter sido suspenso para normalizar o polo passivo em virtude do óbito de uma das partes (
Raimundo)
, o Juiz da causa também não se atentou para o fato de que havia vício processual ante a falta de intimação do Espólio/herdeiros de
Raimundo
acerca da penhora; assim, em
21/03/2019
, chamou o feito à ordem, determinou o leilão público da área penhorada (06 hectares) e nomeou para o encargo
Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Pública Oficial matriculada na Junta Comercial/MT sob o no 22, e Joabe Balbino da Silva, Leiloeiro Público Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob o no 29 e matriculado junto a FAMATO como leiloeiro rural sob o no. 67/2003, os quais foram intimados para informarem quando ocorreriam o primeiro e segundo atos de venda, tendo sido agendadas a mesma data, qual seja: 05/06/2020, conforme se vê do recorte de imagem abaixo:

Prosseguindo no relato dos atos processuais, verifica-se que apenas os advogados constituídos pelo vendedor/Apelado, Dr. Antônio Paulo Cabral Junior, OAB/MT 19760/O e Leila Galle Ebelling, OAB/MT 8556, foram intimados das datas dos leilões por meio do DJe 10.700, publicado em 23/03/2020 (ID 124459770 – pág. 170).

Isto é, mais uma vez, não foi possível localizar o ato de intimação dos compradores no tocante à data única dos leilões, mesmo sendo fato conhecido que
Raimundo
era pessoa falecida.

Ato contínuo, foi atualizada a avaliação da área maior (10 hectares dos lotes 37 e 38), alcançando-se a cifra de R$ 677.315,64 (seiscentos e setenta e sete mil trezentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos), bem como foram juntadas as certidões de débitos tributários expedidas pela União e pelo Estado, ambos em nome dos devedores.

Logo em seguida, o Espólio de
Raimundo Francisco
compareceu espontaneamente por meio da petição protocolizada em 15/05/2020. Ratificou que o óbito da parte ocorreu em 09/09/2016 e informou a abertura da Ação de Inventário no 0015035-49.2016.8.11.0004, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Querência. Ao final,
pediu a suspensão do ato judicial de venda, a fim de que os vícios existentes fossem regularizados no tocante à substituição processual e à intimação da penhora e atos subsequentes. No mais, pugnou para que o crédito vindicado nestes autos fosse habilitado na Ação de Inventário.

De seu turno, o Juiz da causa determinou a substituição processual de
Raimundo Francisco
pelo seu Espólio; no entanto, indeferiu o pedido de habilitação do crédito na Ação de Inventário e ordenou que prosseguissem com os atos de venda, bem como não regularizou os atos de intimação da penhora e/ou da data dos leilões, ou seja, não devolveu os prazos legais para eventual impugnação da penhora e/ou do leilão.

Importa anotar que, muito embora o Espólio de Raimundo tenha constituído patronos na pessoa de Humberto Alves do Nascimento, Arlete Alves do Nascimento, Jack Márcio Maria Zimmermann e Madalena Batista, OAB/MT no 14.040, 14.024, 19.207, 20.837, apenas os advogados constituídos pelo vendedor (Apelado) foram intimados da decisão acima mencionada, por meio do DJe n.o 10.743, publicado em 28/05/2020.

De acordo com o Auto de Arrematação emitido pela empresa nomeada leiloeira, em 05/06/2020,
Sebastião Firmino de Souza
teria adquirido os direitos penhorados,
in verbis
:

“
Os direitos pertencentes aos executados sobre o imóvel constante de
uma área de chácaras com 06 ha (seis hectares)
,
desmembrados
dos lotes 37 e 38 do setor C, situado no Loteamento denominado projeto Querência I, com os seguintes limites e confrontações:
Lote chácara no. 37: Situado no Município de Querência/MT,
com a área de 03 ha (três hectares)
, localizada no Setor C do loteamento denominado Projeto de Colonização Querência I, (...) matriculado sob o n. 4.065 do Cartório de Registro de Imóveis de Querência/MT (antigo registro no 6.263 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Xavantina/MT);
Lote no. 38
: Inicia-se do perímetro da área junto ao M.1 de coordenadas UTM E-365.141.471m e N-8.606.363.726m, cravado comum com marco das chácaras C-39 e C-4; desse ponto, por uma linha seca, onde divide com terras da chácara C-40, com azimute 90o00’02’’ e distância de 200 metro, chega-se ao M.2, cravado comum com marco das chácaras C-40 e C-34; desse ponto, por uma linha seca, onde divide com terras da chácara C-37, com azimute de 180]00’03’’ e distância de 350 metros, chega-se ao M.6, cravado com marco das chá
[1]
caras C-37; desse ponto, por uma linha seca, onde divide com terras da C-38, com azimute C-38, com azimute de 270o00’02’’ e distância de 200 metros, chega-se ao M.5, cravado comum com marco das chácaras C-38 e C-39; desse ponto, por uma linha seca, onde divide com terras da chácara C-39, com azimute de 00o00’03’’e distância de 350 metros, chega-se ao M.1, marco inicial da descrição do perímetro. Imóvel matriculado sob o no 4.066 do Cartório de Registro de Imóveis de Querência/MT (registro antigo no. 6.264 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Xavantina/MT).
Benfeitorias
:
Uma casa de madeira com 3 quartos, banheiro, sala, cozinha e varanda na frente, com piso de cerâmica, com telhado de telha eternit, forrada com forro PVC; Um barracão de madeira; um chiqueiro e um Curral de prancha de madeira
. Obs.: A referida área é constituída de 400 metros de frente para a estrada sendo 200 metros de cada lote por 150 metros de fundos
”.

Da leitura do objeto da venda judicial constante do Auto de Arrematação, em 05/06/2020, o terceiro
Sebastião Firmino de Souza

adquiriu
06 hectares desmembrados dos lotes 37 e 38, sendo 03 hectares de cada lote
, mediante o lance único de R$ 338.657,82 (trezentos e trinta e oito mil seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos), que corresponde a 50% do valor atualizado (R$ 677.315,64) da avaliação da área maior, conforme Auto de Penhora, Avaliação e Depósito emitido em 22/07/2015.

Ainda de acordo com o
Auto de Arrematação, o terceiro deu 25% de entrada, correspondente à importância de R$ 84.664,45 (oitenta e quatro mil seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), e teve a autorização para parcelar o saldo residual de R$ 253.993,37 (duzentos e cinquenta e três mil novecentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos) em 30 (trinta) prestações iguais e sucessivas de R$ 8.466,45 (oito mil quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), vencendo a 1a primeira 30 dias após a arrematação.

Saliento que o Auto de Arrematação não foi assinado pela Autoridade Judicial, bem como não fora expedida a correspondente Carta de Arrematação (artigo 901, § 1o, CPC). Abaixo colaciono o seguinte recorte de imagem do processo:

Em 15/06/2020, isto é,
10 (dez) dias contados da assinatura do Auto de Arrematação pela leiloeira e pelo arrematante, o Apelante opôs a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE relatando a causa subjacente, a mora e a penhora de direitos sobre os imóveis objeto da compra e venda (06 hectares). Em síntese, mencionado comprador alegou questões que, no seu entender, são de ordem pública, sendo: (i) prescrição intercorrente, (ii) nulidade dos leilões por falta de intimação prévia da data, (iii) ausência de intimação do cônjuge do Apelante e dos herdeiros do coobrigado
Raimundo
acerca da penhora
, e (iv) alienação do direito penhorado por preço vil.

Em pedido alternativo, o Apelante suplicou para que o Juiz da causa aplicasse o princípio da fungibilidade, a fim de receber a petição de Exceção de Pré-Executividade como Impugnação à Arrematação.

O arrematante
Sebastião Firmino de Souza
constituiu advogado e, também, manifestou-se sobre os pedidos vertidos pelo Apelante, defendo a sua boa-fé e a validade da compra judicial dos 06 hectares. No mais, segue juntando comprovantes de pagamento das prestações assumidas no Auto de Arrematação.

Antes de a Exceção de Pré-Executividade ter sido recebida e analisada pelo Juiz da causa, em 27/05/2021,
de forma livre e desembaraçada, o Apelante
Wellington
e o Apelado (vendedor) se auto compuseram e, sem a interferência externa, pediram a homologação do acordo por sentença. Referido ato
não
teve a participação do Espólio de
Raimundo Francisco
, muito menos de seus herdeiros, muito embora estes tenham sido habilitados nos autos desde 15/05/2020, como substitutos processuais, e com patronos constituídos.

Além disso, as partes simplesmente ignoraram a existência do terceiro arrematante e que vinha comprovando a quitação das parcelas do lance.

De acordo com o acordo, o Apelante reconheceu a sua obrigação de pagar o saldo residual do Contrato de Compra e Venda firmado em 06/11/2009, atinente as 750 (
setecentos e cinquenta) sacas de soja, vencidas em 06/11/2011, e propôs a quitação mediante o repasse de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais)
.

Logo em seguida, foi proferida a sentença homologatória recorrida.
O Juiz
a quo
deixou de analisar as arguições apresentadas na Exceção de Pré-Executividade em face da prejudicialidade superveniente (celebração de acordo), e ressalvou que a declaração contida no instrumento não aproveita e nem prejudica o direito do terceiro arrematante.

Obtemperou que, no tocante à penhora e à arrematação, ambas as partes foram intimadas e que o Apelante (Executado) deixou de remir a dívida até o momento anterior à assinatura do Auto de Arrematação (artigo 826, CPC), motivo pelo qual chancelou a propriedade dos direitos sobre os 06 hectares em nome do arrematante
Sebastião Firmino de Souza
.
Finalizou determinando a expedição do Auto de Adjudicação em nome do arrematante após certificado o trânsito em julgado. Em vista disso, extinguiu a demanda.

Inconformado, o Apelante/Executado recorreu alegando, em síntese, que a sentença homologatória deve ser anulada.

Feita a necessária digressão sobre os atos e fatos processuais, não tenho dúvidas em afirmar que a sentença homologatória recorrida é absolutamente nula por estar contaminada por
error in judicando

e, principalmente
error in procedendo
.

É sabido que a sentença homologatória de acordo, normalmente, formaliza a vontade das partes, extinguindo o processo com resolução de mérito, não podendo depois alegar arrependimento. Por isso, em sede de recurso, não se pode rediscutir a matéria do acordo, pois em caso de mudança de opinião, a parte integrante deverá propor a ação autônoma. Porém, é possível que o juiz cometa falhas e a parte não pode ser prejudicada com o erro. Isso quer dizer que, em sede de duplo grau de revisão, é permitido sanar o defeito processual, a fim de que o ato seja repetido livre de máculas e/ou interferências que possam causar danos irreparáveis ou de difícil reparação.

No caso concreto, conforme minudentemente relatado, a composição firmada em 27/05/2021 não teve a participação do
Espólio de
Raimundo Francisco
, muito menos de seus herdeiros, os quais são parte no processo e serão atingidos por seus efeitos. O que se viu do teor do ajuste é que o Apelante agiu como se fosse o único comprador dos lotes objeto do litígio, e tomou a decisão de pagar para o vendedor Apelado o valor do saldo residual à revelia de tudo o que se passou no processo.

Além disso,
apesar de o Juiz da causa não ter se imiscuído no mérito do ajuste, manteve inalterado o Auto de Arrematação dos 06 hectares adquiridos por
Sebastião Firmino de Souza
, o que certamente influirá no escopo nodal do acordo. Da maneira como ficaram decididos os fatos, o Apelante pagaria o que falta na aquisição do imóvel litigioso, mas parte dele – 06 hectares arrematados – ficará com o terceiro, o que não faz muito sentido e macula, por inteiro, a sentença homologatória.

Feitos esses esclarecimentos, tenho que o juiz da causa se equivocou ao homologar o acordo sem que uma das partes do processo tenha participado do ato. Além disso, não se atentou para o fato de que, mantendo a arrematação como direito do terceiro de boa-fé, o acordo não teria sentido algum às partes, pois retiraria o seu escopo nodal, o que faz com que esteja configurado o
error in judicando
.

Ora, qual é a razão de homologar acordo em que o comprador (Apelante) se compromete em pagar o saldo residual, se o que estava pendente foi resolvido por meio da venda judicial de direitos penhorados? Seria o mesmo que chancelar o pagamento duplo do saldo residual do contrato, o que torna a sentença recorrida teratológica.

No tocante ao
error in procedendo
, pontua Barbosa Moreira o seguinte:

“
O error in procedendo implica
em vício de atividade
(v.g., defeitos de estrutura formal da decisão, julgamento que se distancia do que foi pedido pela parte, impedimento do juiz, incompetência absoluta) e por isso se pleiteia neste caso a
invalidação
da decisão, averbada de ilegal, e o objeto do juízo de mérito no recurso é o próprio julgamento proferido no grau inferior
”.

No caso em particular, o erro de procedimento está presente em todo o desenrolar a contar da penhora de
06 hectares,
desmembrados
dos lotes 37 e 38, até a sua ultimação, que foi a expedição do Auto de Arrematação
.

Em primeiro lugar, está claro que a área penhorada, que foi desmembrada dos direitos pertencentes ao Apelante e o co-comprador
Raimundo Francisco
, não foi individualizada para fins de avaliação correspondente. O que se tem no processo é a avaliação da área maior com todas as suas benfeitorias, o que não serve para dar prosseguimento dos atos expropriatórios, já que a venda judicial não pode ter como ponto de partida a avaliação do todo, e sim da área restrita à penhora.

A avaliação deveria ter sido efetivada na forma do artigo 870, parágrafo único, que diz que o profissional avaliador será nomeado pelo juiz, e deve apresentar o laudo no prazo de até 10 (dez) dias, sendo precedida da i
ntimação das partes
, a fim de manifestarem-se sobre a avaliação.

Em segundo, não fora procedida à averbação da penhora dos 06 hectares na matrícula dos lotes, nos termos do artigo 844 do CPC.

Em terceiro, está claro que a Secretaria do Juízo certificou e
m
07/02/2019
, que
Raimundo

Francisco
teria falecido em 09/09/2016. Contudo, não foi providenciada a regularização processual, conforme norma cogente ínsita no artigo 313, § 2o, inciso II, do CPC. Além isso, o Espólio/herdeiros de
Raimundo
também não foi intimado da penhora, ofendendo o
artigo 841, § 1o, § 2o, do CPC
.

Na verdade, o Juiz da causa deu regular prosseguimento no feito em
21/03/2019
, e deliberou pela realização do leilão com a nomeação do leiloeiro.

Em quarto, verifico que foram ofendidas várias regras do leilão judicial, à luz do artigo 879, II, do CPC. De acordo com artigo 880, § 1o, do CPC, o
juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem do leiloeiro. E, no caso concreto, houve a
delegação
de tais obrigações aos leiloeiros nomeados.

As partes devem, obrigatoriamente, ser intimadas da data dos leilões com pelo menos 05 dias de antecedência; é isso que diz a inteligência do artigo 889 do Código de Processo Civil, seus incisos e Parágrafo Único, sendo:

I -
Executado
, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo;

II -
Coproprietário
;

III -
Titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso
;

IV -
Proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso
;

V -
Credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada
;

VI -
Promitente comprador
,
quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada
;

VII -
Promitente vendedor
, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada;

VIII -
União, o Estado e o Município
, no caso de alienação de bem tombado
. (sem destaques no original).

O p
arágrafo único do artigo 889 do CPC diz que se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão.

Na espécie, muito embora o Espólio de
Raimundo
tenha constituído patronos em 15/05/2020 na pessoa de Humberto Alves do Nascimento, Arlete Alves do Nascimento, Jack Márcio Maria Zimmermann e Madalena Batista, OAB/MT no 14.040, 14.024, 19.207, 20.837, apenas os advogados constituídos pelo vendedor (Apelado) foram intimados da decisão que determinou a continuidade dos atos de venda judicial, por meio do DJe n.o 10.743, publicado em 28/05/2020. Relembro que o leilão estava agendado para 05/06/2020, o que significa que o Espólio tinha a obrigação de ser intimado da data dos leilões. Já o Apelante, apesar de citado, não constituiu advogado, não sendo possível saber qual era o seu endereço para intimação.

Em caso de êxito do leilão, compete ao leiloeiro confeccionar o auto de arrematação o qual será conferido e
assinado pelo juiz
. No caso, conforme adiantado alhures, o Juiz da causa
não
assinou o Auto de Arrematação e, também, não fora expedida e/ou assinada a carta de arrematação, que deve ser feita depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução
.

De tudo o que foi explanado até aqui, está translúcido que o leilão está maculado por erro de procedimento, sendo o mais grave deles a falta de intimação do Espólio de
Raimundo
da data dos leilões, o que retirou dos herdeiros a chance de remir a dívida e/ou apresentar impugnação. Por isso, tenho que, ao contrário do afirmado pelo julgador, o leilão não está concluído, já que vai de encontro ao que determina o artigo 903 do CPC, que assim diz:

Art. 903.
Qualquer que seja a modalidade de leilão,
assinado o auto pelo juiz,
pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos
.

A propósito, não custa repisar que, no prazo de 10 (dez) dias, contados do Auto de Arrematação, o Apelante apresentou
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE trazendo à tona questões como: (i) prescrição intercorrente, (ii) nulidade dos leilões por falta de intimação prévia da data, (iii) ausência de intimação do cônjuge do Apelante e dos herdeiros do coobrigado
Raimundo
acerca da penhora
, e (iv) alienação do direito penhorado por preço vil, sendo pertinente o seu exame inicial pelo Juiz da causa.

No meu modo de ver, na espécie, houve atropelo dos atos processuais que causou danos processuais aos promitentes compradores e devedores. Não custa relembrar que a Ação de Execução, no capítulo que versa sobre a venda judicial, é ato formal que deve ser cumprido à risca, oportunizando aos devedores a chance de defesa, em especial a de remir a dívida antes que o bem seja adquirido por terceiro, e isso não foi observado no caso concreto.

Feita essa digressão, sirvo da fundamentação apresentada para
DAR PROVIMENTO
ao apelo e anular a sentença homologatória. Determino o retorno dos autos para que
os pedidos formulados na Exceção de Pré-Executividade sejam analisados e apreciados.

A
plico a Antenor Emílio Galle a multa de 1% do valor da causa
pelo não comparecimento injustificado à audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, § 8o, do CPC, que deve ser revertido ao FUNAJURIS.

Deixo de fixar os honorários recursais em face do retorno dos autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022